Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE TV A CABO. ALUGUEL DE DECODIFICADOR EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO DA ANATEL No 528/2009. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REAVER OS APARELHOS. OMISSÃO VERIFICADA E SUPRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré, no qual pretendeu a declaração de legalidade pela cobrança de dois pontos extras/ locação de dois equipamentos para prestação de serviços de TV a cabo.
2. Nos embargos a ré apontou omissão no acórdão, porque, embora tenha mantido a declaração de ilegalidade da cobrança por ponto extra em razão da ausência de previsão contratual entre as partes, não determinou a retirada dos dois aparelhos fornecidos ao autor.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Como salientado no acórdão, é pacífica a jurisprudência das Turmas Recursais sobre a ilegalidade da cobrança de pontos adicionais de TV por assinatura em uma residência, por não corresponder a uma nova prestação de serviço. Contudo, a modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel, deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante, sob pena de nulidade da alteração e devolução dos valores pagos.
5. Assim, declarada a nulidade da alteração, é consectário lógico que a ré possa recolher os aparelhos extras fornecidos, pois não se pode permitir a prestação de serviço sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Portanto, não tem a parte autora o direito de exigir a instalação de equipamentos adicionais de forma gratuita e não contratada. Assim, poderá a ré, imediatamente, reaver os seus equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados, porém, enquanto permanecer/fornecer os equipamentos dos pontos adicionais, por mera liberalidade e não contratados, na residência da parte autora, sem contrato, não poderá exigir pagamento a qualquer título por eles.
7. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, passando a presente decisão a integrar o acórdão, facultando à ré a retirada dos aparelhos, o que deve ser permitido pelo autor no prazo de até 10 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada na origem.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.